Tribunal: CARF
Processo: 11618.004934/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004934/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente com relevação da multa aplicada.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004934/2007-63
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004934/2007-63

O lançamento em destaque refere-se ao Auto-de-Infração - AI, DEBCAD n.°
37.115.653-0, o qual decorreu do fato da empresa acima identificada haver preparado
folhas de pagamento em desconformidade com o que prescreve a legislação ,
contrariando desta forma o que dispõe o art, 32, inciso I e §5° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com art. 225,1 e § 9° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. A penalidade aplicada assumiu o
valor de R$ 1 195,13 (um mil e cento e noventa e cinco reais e treze centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 14, o sujeito apresentou, nas
competências 03 a 05/2002 e 11 a 12/2002, folhas de pagamento relativas à obra de
construção civil cadastrada sob o CEI n.° 50.001.29030/71 omitindo as remunerações
dos contribuintes individuais, conforme tabela apresentada Acrescenta que a autuada é
primária e que não houve durante a ação fiscal a ocorrência de circunstâncias agravantes
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 15, apresenta a fundamentação legal e os
critérios utilizados na fixação da penalidade.
Cientificado do lançamento por via postal com aviso de recebimento - AR, fl. 53, o
sujeito passivo apresentou em 10/10/2007, impugnação, fl. 57/60, sob número de
protocolo na Previdência Social 37175.001329/2007-81, na qual alega em síntese que
não podem ser exigidas contribuições relativas ao período de março a maio de 2002,
isso levando em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário
n.° 556 664-1/RS), que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.°
8.212/1991.
A impugnante junta documentos que entende serem hábeis a comprovar a correção da
falta e pede a relevação da multa aplicada.

A DRJ julgou o lançamento procedente com a revelação da multa aplicada. A
decisão foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
A empresa é obrigada a preparar, nos padrões regulamentares, as folhas de
pagamento das remunerações pagas aos segurados a seu serviço.
MULTA. REVELAÇÃO. REQUISITOS.
A. multa será relevada para infratores primários . quando ocorrer correção da
falta e pedido de revelação até a expiração do prazo para impugnação, desde
que não tenham ocorrido circunstâncias agravantes.
DECADÊNCIA
Em regra, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir os seus créditos
extingue-se em dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo alegando que apesar de a multa ter sido relevada dever ser reconhecida a decadência
e, no mérito, a inexistência do descumprimento da obrigação acessória.
Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004934/2007-63

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Decadência

A conduta de não preparar folhas de pagamento com a inclusão de todos os
segurados que lhe prestaram serviços, inclusive contribuintes individuais, caracteriza o
descumprimento da obrigação acessória prevista nos o art, 32, inciso I e §5° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com art. 225,1 e § 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.

No caso dos autos, as folhas de pagamento deixaram de ser preparadas de acordo
com as exigências previstas na legislação durante o ano de 2002. Considerando que, por tratar-se
de obrigação acessória, a contagem do prazo decadencial é a do art. 173, I, do CTN e tinha a
autoridade fiscal até 31/12/2007 para lavrar o presente Auto de Infração. não há que se falar em
decadência.

Assim sendo, resta afastada a arguição de decadência.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

O principal aspecto de insurgência do sujeito passivo quanto ao lançamento diz
respeito à inexistência do fato gerador ou que o valores omitidos em folha de pagamento foram
ínfimos. Todavia, não cabe ao Auditor-Fiscal valorar o montante dos pagamentos que não foram
incluídos em folhas de pagamento. Não existe nenhum grau de discricionariedade para o agente
público em matéria tributária, sendo sua atividade plenamente vinculada, a teor do parágrafo
único do art. 142, do CTN, abaixo reproduzido:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

É matéria incontroversa e restou evidente nos autos que os profissionais
autônomos que elaboraram projetos de arquitetura e engenharia para a recorrente, não foram
incluídos em folhas de pagamento.

Assim, não merece reforma a decisão de primeira instância, que julgou o
lançamento procedente com a revelação da multa aplicada, uma vez que o sujeito passivo
corrigiu a falta no prazo de defesa, como previa a legislação à época.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004934/2007-63

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital